Tribunal: TJMT
Processo: 1014163-19.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014163-19.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ANDERSON SOARES ALVES - CPF: 008.698.071-88 (RECORRIDO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que revogou a prisão preventiva do recorrido e impôs medidas cautelares diversas do cárcere.

2. O juízo de origem, posteriormente, retratou-se e decretou novamente a prisão preventiva do recorrido, nos termos do art. 589 do CPP.

3. No entanto, esta Câmara, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1029581-26.2024.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem para restabelecer as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se a revogação da prisão preventiva do recorrido deve ser mantida, considerando que esta e. Câmara já havia analisado e substituído a segregação por medidas cautelares alternativas, sem alteração do quadro fático-processual.

III. Razões de decidir

5. A decisão de primeiro grau que revogou a prisão preventiva demonstrou fundamentação sólida, sendo posteriormente chancelada por esta Câmara em sede de
Habeas Corpus
, não havendo modificação substancial que justifique a alteração do entendimento anteriormente firmado.

6. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo haver sempre demonstração da necessidade “de privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”

IV. Dispositivo

7. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STF – HC n. 161706 RJ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 18-04-2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1014163-19.2024.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ANDERSON SOARES ALVES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que revogou a prisão preventiva de ANDERSON SOARES ALVES com imposição de medidas cautelares diversas do cárcere (id 256634207).

A
11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
alega que os requisitos da prisão preventiva ainda estão presentes.

Requer o provimento do recurso para que seja decretada a segregação preventiva de ANDERSON SOARES ALVES (id 256634217)

Nas contrarrazões, o recorrido, ANDERSON SOARES ALVES, pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id 256634223).

O Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em sede de juízo de retratação, redecretou a prisão preventiva do recorrido, ANDERSON SOARES ALVES, na fase do art. 589 do CPP.

Porém, esta e. Câmara, nos autos HC n. 1029581-26.2024.8.11.0000, concedeu parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva do recorrido, ANDERSON SOARES ALVES, por medidas cautelares mais brandas (id 256634252).

Instada a se manifestar acerca do acórdão do HC supracitado pelo juiz singular, a 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ requereu a subida do presente recurso em sentido estrito interposto (id. 256634251).

A 3ª Procuradoria de Justiça CRIMINAL,
em seu parecer, manifestou pelo provimento do recurso (id. 260849657).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consoante relatado, embora tenha havido juízo de retratação, decretando novamente a prisão preventiva do recorrido, verifico que a anterior decisão que a revogara, demonstrou sólida fundamentação a justificar a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere. Tanto, que foi chancelada, no dia 12/11/2024, por esta e. Câmara, à unanimidade, em sede do HC n. 1029581-26.2024.8.11.0000, da relatoria do Des. Marcos Machado, em cujo julgamento, participei como vogal, tendo o acórdão restado assim fundamentado:

“(...) Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] Após me debruçar sobre os argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, assim como os fundamentos empregados pelos perspicazes e cultos juízes singulares, me convenci de que comporta acolhimento o pedido de tutela de urgência vindicado.

Não ignoro a gravidade dos fatos delituosos imputados ao paciente.

Aliás, não se pode olvidar as circunstâncias fáticas em que se deram a prisão em flagrante do paciente, bem delineadas pela Juíza Renata do Carmo Evaristo Parreira em sua decisão, ao salientar que ‘a maior parte da substância proscrita foi dispensada pelo autuado no vaso sanitário momentos antes deles adentrarem no imóvel’.

A conduta inadequada do paciente - ao tentar dispensar a droga no vaso sanitário após o ingresso dos policiais em sua residência -, apesar de demonstrar a desesperada [porém, infrutífera] tentativa de sumir com a materialidade da prática delitiva, não justifica a imposição da medida extrema de prisão preventiva.

De igual modo, conquanto assista razão à 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, ao asseverar que os objetos encontrados na residência do paciente mostram que lá ele ‘preparava a substância ilícita, inclusive batizava com ácido bórico para aumentar sua quantidade e seus lucros’, certo é que tal comportamento é próprio de quem se dedica à prática do tráfico, tratando-se de circunstância inerente ao próprio tipo penal infringido.

Outro ponto que chamou minha atenção, diz respeito à considerável quantia apreendida no veículo do paciente.

Conforme demonstrado nos autos, os policiais apreenderam o montante de R$ 6.420,00 [seis mil, quatrocentos e vinte reais] em espécie.

De fato, como bem salientado pela Juíza Renata Parreira, ao que tudo indica a quantia apreendida possivelmente é fruto de atividade espúria.

Todavia, este fato, por si só, não é indício suficiente de que o paciente esteja envolvido com a traficância em larga escala, notadamente porque em sua residência foi apreendida apenas e tão-somente a quantia de 79,97g de cocaína.

Some-se a isso que, apesar de o MP asseverar em suas razões recursais que o paciente ‘fazia uso de um espaço de festa denominado Emerson Negão para armazenar drogas’, verifica-se que os policiais não encontraram nada de ilícito naquele local.

Nesse diapasão, reputo escorreita a conclusão exarada pelo Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, ao substituir a prisão preventiva por cautelares diversas, considerando, em síntese: a) a primariedade do agente; b) a quantidade de droga apreendida; c) a ausência de base empírica a evidenciar que, em liberdade, o paciente voltará a cometer novos delitos; d) a comprovação do endereço fixo, somado à existência do contrato de trabalho recentemente celebrado com Ederson Soares Alves.

Forte em tais razões, inexistindo base empírica a justificar a segregação provisória, aliado aos bons predicados pessoais ostentados pelo paciente, entendo plausível e pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas o monitoramento eletrônico, sobretudo em razão das informações contidas no Relatório Policial, dando conta de seu possível envolvimento no tráfico ilícito de drogas.

Determino, ainda, que o paciente se abstenha de realizar qualquer tipo de evento no espaço de festa denominado ‘Emerson Negão’, até que sobrevenha o julgamento de mérito do presente writ, nada obstando sua locação para terceiros [...] .” (ID 247044691)

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela [...], fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [...].” (HC 1000493-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 15.2.2023)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente ANDERSON SOARES ALVES pelas seguintes medidas cautelares: “(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades; (ii) comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; (iii) não se envolver em outro fato criminoso; (iv) não fazer uso de substância entorpecente; (v) não promover nenhum tipo de evento no ‘Espaço de Festa Emerson Negão’; e, (vi) monitoração eletrônica por tornozeleira” (CPP, art. 319, I, II, IV e IX). (...)”

Nesse quadro, diante da ausência de notícia de alteração fática (fatos novos e contemporâneos) que ensejou a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas por esta e. Câmara, descabe novo enfrentamento do tema, sobretudo porque a prisão preventiva é medida excepcional, devendo haver sempre demonstração da necessidade “
de privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.”
(STF – HC n. 161706 RJ, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 11/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: 18-04-2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025